Tribunal: TJMT
Processo: 1010001-49.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
dks
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REVISÃO CRIMINAL PJe 10100001-49.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 428 - COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
REVISIONANDO: ADÃO RENATO CORREA
Vistos etc.
A presente ação de Revisão Criminal com pedido de liminar ajuizada via Processo Judicial Eletrônico - PJe - com supedâneo no inciso I do art. 621 do CPP, por Adão Renato Correia, qualificado e representado pelo Dr. Éder Pereira de Assis, OAB/MT 8.066, colima a rescisão do acórdão proferido pela 2a Câmara Criminal do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que dando provimento ao recurso da acusação, majorou a pena aplicada e alterou o regime prisional semiaberto para o fechado, deixando de se atentar às disposições do art. 387, § 2o, do CPP, que ora entende violadas, máxime porque o próprio Magistrado de primeiro grau, ao proferir a sentença, havia descontado o tempo de prisão provisória de onze meses e vinte e sete dias.
“[...] descontada da pena privativa de liberdade imposta ao condenado o período de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, se, à luz do art. 33, § 2o, do Código Penal for possível a alteração do regime, poderá o juiz estabelecer novo regime inicial de cumprimento, isto se as circunstâncias do art. 59 do Código Penal assim recomendarem, situação que se amolda perfeitamente ao caso concreto e que foi ignorada pelo acórdão da 2a Câmara Criminal do TJMT” [id. 41831459, p. 10].
Por conseguinte, diante de todos os fatos e fundamentos antes expostos, requer que a Revisão Criminal seja admitida nos termos do inciso I do permissivo processual penal, postulando a concessão liminar para suspensão dos efeitos da condenação, mediante sobrestamento da tramitação do Processo Executivo de Pena 2000034-74.2019.811.0039, em trâmite perante a Vara de Execução Penal de São José dos Quatro Marcos, no mérito, a revisão do julgado, restabelecendo-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.
A inicial vem instruída com os documentos dos ids. 41831460 a 41831469, incluída a prova do trânsito em julgado final da condenação [id. 41831466, p. 33].
A distribuição foi realizada automaticamente na modalidade sorteio ao eminente Des. Rondon Bassil Dower Filho [id. 41831463].
A certidão constante do doc. 41902450 apontou a preexistência da Apelação Criminal n. 107861/2016, estes da relatoria do eminente Des. Rondon Bassil Dower Filho, razão pela qual os autos foram redistribuídos por determinação judicial [id. 42199578].
É o relatório. DECIDO.
Apesar de cumpridas as exigências do art. 625 do CPP, não vejo como conferir de plano a viabilidade do colimado efeito suspensivo ativo à presente ação revisional, pois, a uma, tal providência tem cunho excepcionalíssimo, e no caso, a simples alteração do regime de cumprimento de pena não desnaturaria toda a condenação a ponto de permitir a suspensão provisória da execução da pena, e a duas, porque tal provimento liminar demandaria acurado reexame de fatos e provas, incompatível com o âmbito de cognição superficial e precário da revisional.
Ademais, em consulta ao sistema SEEU, pude inferir que o próprio advogado do revisionando formulou pedido no PEP 2000034-74.2019.8.11.0039 em sentido a sobrestar o início da execução de pena até a resolução de retificações penais por ele requeridas [evento 16.1, de 07/5/2020], pedido ainda não decidido em primeira instância, sendo possível, assim, que a autoridade judiciária responsável pela execução penal possa vir a deferir essa pretensão, com melhores elementos de convicção, sem que seja necessário suspender toda a execução penal como requerido no vertente, o que seria de todo descabido, considerando a menor extensão do pedido feito na inicial da presente revisional.
Postas essas considerações, indefiro o pedido de provimento liminar da ação revisional e determino, nos termos do art. 187 do RITJMT, a abertura de vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça, para que, no prazo regimental, querendo, apresente os requerimentos que entender cabíveis.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de maio de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator